Tribunal: TJSP
Processo: 2277350-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277350-85.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000697171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2277350-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que são embargantes ILDA DOS SANTOS ROCCO e RICARDO ROCCO, é
embargado MRS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277350-85.2019.8.26.0000/50000
2/5
6a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP
Embargantes: ILDA DOS SANTOS ROCCO e RICARDO ROCCO
Embargado: MRS COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI
Interessado: DANILO SOARES TIZO
VOTO No 27489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Ilda dos Santos Rocco e Ricardo Rocco, contrariando o v.
acórdão proferido a fls. 218/223, sob o fundamento que o aresto padece de
omissão e contradição. Repisa, para tanto, a tese de que devem ser deferidas
as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito.
É o relatório.

Os aclaratórios são conhecidos, pois
tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do
CPC, não podem receber o beneplácito jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277350-85.2019.8.26.0000/50000
3/5

Segundo o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
3. (...).
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.”1

Desse modo, cumpre ter presente que
eventual reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é
1 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277350-85.2019.8.26.0000/50000
4/5
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação de
compromisso
de
compra
e
venda
de
imóvel

Apontamento de omissões e contradição
Honorários advocatícios fixados de acordo com o trabalho
desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às causas
pelas partes e a sucumbência recíproca
Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC
Prequestionamento

Desnecessidade de manifestação explícita das normas
que envolvem a matéria Precedente Art. 1.025, CPC
Embargos rejeitados.”2
No mesmo sentido, existe preciosa
lição de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”3
Assim,
não
se
identificando
as
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.
3 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p.
781, nota 2 ao art. 535.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277350-85.2019.8.26.0000/50000
5/5
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou
obscuridade, ou mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pelo
embargante, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se
os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR